Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
2. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o processamento do referido recurso.
3. Não viola o artigo 93, IX, da CF a decisão ora revista, na qual foram elencadas as razões, ainda que bem objetivamente, para negativa de seguimento do recurso extraordinário.
4. Recurso conhecido e improvido.